Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Inviável o pleito absolutório quando todas as provas são no sentido de que os réus foram os autores do crime de furto.

2. O e. STJ, até então, vinha orientando no sentido de que a pena-base deveria ter por parâmetro, para cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato. Para um aumento superior, seria necessária fundamentação específica que justificasse a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. Tenho esta orientação de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial deve ser seguida, pois, acima deste limite, o direito penal reserva frações para causas de aumento de penas.

3. A redução da pena na segunda etapa da dosimetria em razão da presença da atenuante da confissão espontânea deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

4. A causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o (repouso noturno), do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na modalidade qualificada do crime de furto (precedentes).

5. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, eis que, nesta circunstância há uma vulnerabilidade maior do patrimônio da vítima e, de consequência, melhores chances de êxito na execução do delito.

6. O furto qualificado não configura óbice ao reconhecimento do privilégio do artigo 155, §2o, do Código Penal, desde que presentes os pressupostos ali inscritos. In casu, o réu preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício em questão, uma vez que é primário, o bem que ele subtraiu possui valor irrisório e a qualificadora do rompimento de obstáculo é de ordem objetiva.

7. Dado parcial provimento aos recursos dos réus.